Tribunal: TJBA
Processo: 8053240-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8053240-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON CASTELO BRANCO DE CASTRO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CARGO DE PERITO MÉDICO LEGISTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança ao impetrante, reconhecendo a ilegalidade da exigência de TAF para o cargo de Perito Médico Legista. 2. Alegação de omissão não acolhida, pois o acórdão enfrentou a questão de forma clara e fundamentada. 3. Tentativa de reexame do mérito do julgamento, configurando caráter protelatório, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração. 4. Decisão mantida nos termos do acórdão embargado. 5. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face do Acórdão, no Mandado de Segurança 8053240-10.2024.8.05.0000, tendo como Embargante o ESTADO DA BAHIA, e parte Embargada ANDERSON CASTEL BRANCO DE CASTRO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA